Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-18.2021.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ENERGISA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE DE PLANALTO DA SERRA NÃO COMPROVADA NA ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não acolhidas.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. O reclamante afirma que ficou sem energia elétrica por mais de 40 (quarenta) horas na localidade de Planalto da Serra, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, CPC).
4. Reclamação no Procon registrada em 2021, enquanto a suspensão do fornecimento de energia ocorrera em 2016.
5. Em que pede haver indícios de falha na prestação de serviço, diante da interrupção do fornecimento de energia na localidade de Planalto da Serra, não restou comprovada a residência da reclamada, na época dos fatos, nem mesmo, os transtornos sofridos pela reclamante.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000781-18.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILBENE DE ARRUDA DA SILVA - CPF: 616.225.241-87 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023